Tribunal: TJES
Processo: 0017495-30.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017495-30.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FG EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA

APELADO: SERASA SA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 385/STJ E AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Serasa S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação da embargada, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ e quanto à definição dos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação do termo inicial e do índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado fundamentou de forma clara o afastamento da Súmula 385 do STJ, reconhecendo a possibilidade de flexibilização do verbete diante da ilegitimidade da inscrição anterior, posteriormente cancelada em via administrativa.

A jurisprudência do STJ admite indenização por dano moral
in re ipsa
em hipóteses de inscrição indevida, mesmo em caso de pessoa jurídica, desde que demonstrada a irregularidade da anotação.

O acórdão, entretanto, é omisso quanto ao termo inicial e ao índice de correção monetária da indenização.

A Súmula 362 do STJ estabelece que a correção monetária da indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento.

Para condenações posteriores ao Código Civil de 2002, aplica-se a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A existência de anotação anterior em cadastro de inadimplentes não afasta o dever de indenizar quando demonstrada a sua ilegitimidade e posterior exclusão.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, inclusive em relação a pessoas jurídicas.

A correção monetária da indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC por englobar juros moratórios e atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.130.170/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 3.9.2024, DJe 6.9.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.982.878/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 8.4.2025, DJe 14.5.2025; STJ, Tema 922; STJ, Súmulas 362 e 385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APE
LAÇÃO CÍVEL
Nº 0017495-30.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
:
SERASA S.A.

EMBARGADO
:
FG EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Serasa S.A. em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação da embargada para reconhecer a ocorrência de danos morais, fixando-os em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões aponta a recorrente, em síntese, a existência de dois vícios no aresto: (i) omissão na análise do afastamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e (ii) ausência de manifestação quanto aos consectários legais da condenação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, entendo assistir parcial razão à embargante.

Inicialmente, sustenta a recorrente que o acórdão foi omisso ao não fundamentar adequadamente o afastamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

O colegiado, de forma unânime e coesa, dedicou parte substancial de seus votos para justificar a flexibilização do referido verbete sumular no caso concreto.

A fundamentação adotada foi clara ao estabelecer que a existência de anotação pretérita não afasta o dever de indenizar quando demonstrada a ilegitimidade de tal inscrição.

Para que não pairem dúvidas, vejamos o cerne da fundamentação adotada no voto condutor:

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 922, fixou a seguinte tese:
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.

Nada obstante, em recentes julgados, aquela Corte Superior vem flexibilizando o referido entendimento, reputando possível reconhecer a lesão extrapatrimonial nos casos em que há discussão pendente acerca dos primitivos apontamentos.

Vejamos:

(...)

In casu
, de fato constava anotação preexistente emitida pela Embratel, na data de 06/05/2014. Todavia, referido apontamento foi questionado –
e suprimido
– na via administrativa, após notificação extrajudicial, a revelar a sua insubsistência.

Assim, reputo possível a flexibilização do enunciado 385 do STJ, na esteira dos julgados supracitados, porquanto a parte autora demonstrou, cabalmente, a ilegitimidade da inscrição anterior.

Em consequência, devida a reparação pelos danos morais, porquanto “
a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa, ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica. Precedentes
.”
(REsp n. 2.130.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

O julgado, portanto, concluiu que houve a supressão da pretérita inscrição no cadastro de inadimplentes, circunstância capaz de ensejar a devida reparação extrapatrimonial pelos fatos narrados no presente feito.

Com relação ao segundo vício apontado, assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão, ao fixar a indenização por danos morais, foi omisso quanto à especificação do termo inicial e do índice de correção monetária aplicável.

Passo, pois, a suprir a omissão.

No que tange à correção monetária da indenização por danos morais, esta deve incidir a partir da data do arbitramento, ou seja, da data de publicação do acórdão que fixou o
quantum
indenizatório.

Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
.

Quanto ao índice a ser aplicado, cumpre esclarecer que, para as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que deve ser aplicada a taxa SELIC, que já contempla, em sua composição, tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Nesse sentido, colaciono recente julgado daquela Corte:
"Às condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 deve ser aplicada a taxa Selic, que contempla juros moratórios e correção monetária. (AgInt no REsp n. 1.982.878/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/5/2025.)"

De conseguinte,

conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão e determinar que sobre o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), incida exclusivamente a taxa SELIC, a contar da data de publicação do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)